Tribunal: TJSP
Processo: 2022008-39.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – DECADÊNCIA. Pretensão do impetrante de anular condenação advinda de processo de prestação de contas ultimado no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Acórdão proferido em 30 de janeiro de 2017, cuja ciência da impetrante, por procurador constituído, ocorreu em 11 de agosto de 2017 – Transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – DECADÊNCIA. Pretensão do impetrante de anular condenação advinda de processo de prestação de contas ultimado no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Acórdão proferido em 30 de janeiro de 2017, cuja ciência da impetrante, por procurador constituído, ocorreu em 11 de agosto de 2017 – Transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias contado da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, nos termos do artigo 23 da Lei Federal no 12.016/2009 – Resolução do processo que se impõe. Processo extinto com julgamento de mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de
Segurança Cível no 2022008-39.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é impetrante FENIX DO BRASIL SAÚDE -
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE
SAÚDE, é impetrado TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO
PAULO - TCE - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Julgaram extinto o processo. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2022008-39.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28264
2
Mandado de
Segurança no:
20220008-39.2020.8.26.0000
Impetrante:
FENIX
DO
BRASIL
SAÚDE
-
GESTÃO
E
DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE
SAÚDE
Impetrado:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO - TCE

Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28264
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DECADÊNCIA. Pretensão
do impetrante de anular condenação advinda de processo de
prestação de contas ultimado no Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo Acórdão proferido em 30 de janeiro
de 2017, cuja ciência da impetrante, por procurador
constituído, ocorreu em 11 de agosto de 2017 Transcurso
do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias contado da
ciência, pelo interessado, do ato impugnado, nos termos do
artigo 23 da Lei Federal no 12.016/2009 Resolução do
processo que se impõe. Processo extinto com julgamento de
mérito.
Trata-se de mandado de segurança originário impetrado por FENIX
DO BRASIL SAÚDE - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS DE SAÚDE na qual postulou a cassação de decisão
proferida pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
que proibiu-a de receber novos auxílios, subvenções ou
contribuições do Estado ou Município até a regularização da
situação perante aquela Corte.
Sustenta, em breve síntese, a nulidade do Acórdão proferido no
procedimento de tomada de contas no 2147/002/008 em razão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2022008-39.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28264
3
seguintes fatos: (a) ocorrência de prescrição da pretensão
sancionatória do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; (b)
ausência de citação válida da impetrante, a macular a condenação
ali imposta; (c) da inexistência de notificação pessoal do acórdão;
(d) a ausência de motivação na sua condenação; (e) necessidade
de observância da obrigatoriedade da prestação continuada dos
serviços de saúde, a evidenciar a necessidade de manutenção das
operações da Fênix do Brasil Saúde; (f) da regularidade da
prestação de contas apresentada; (g) ausência de má-fé, culpa ou
dolo nos atos praticado pela entidade; (h) nexo de causalidade
entre os repasses e o serviço prestado e (i) absoluta ausência de
dano ao erário. Em razão destes fatos, requereu liminar para
suspensão dos efeitos da decisão e, no mérito, sua integral
cassação (fls. 01/41).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
O presente mandado de segurança não tem como prosperar.
De início, observa-se a imprecisão da autoridade apontada como
coatora para figurar no presente “mandamus”.
Com efeito, doutrina e jurisprudência já pacificaram o
entendimento de que a autoridade coatora é aquela que “pratica ou
ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do
ato
impugnado
e
responde
pelas
suas
consequências
administrativas”, de modo que “é incabível a segurança contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2022008-39.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28264
4
autoridade que não disponha de competência para corrigir a
ilegalidade impugnada” (Hely Lopes Meirelles, Mandado de
Segurança, 31a ed., São Paulo, Malheiros, 2008, p. 66-67).
Nesse sentido:
“O
mandado
de
segurança
deve
ser
impetrado apontando como autoridade
coatora, o agente público que praticou ou
deixou de praticar o ato impugnado, sendo
condição 'sine qua non', a demonstração
do ato inquinado como lesivo a direito
líquido e certo e a respectiva autoridade
responsável
pelo
desmando.
A
identificação tem de ser explícita, de
forma
clara,
propiciando
a
correlação
entre o ato hostilizado e a autoridade que
o praticou ou absteve-se de praticá-lo”
(grifamos) (STJ - Ag. Reg. no ROMS n.
6903/RS - rel. Min. Gilson Dipp).
No caso concreto, insurge-se a impetrante contra condenação
advinda de decisão colegiada proferida pela 2a Câmara do Tribunal
de Contas do Estado, cujo desfecho proveio do respectivo
presidente e relator, autoridade esta que deveria ter sido nominada
no polo passivo do feito - ao menos -, como reconhece parte da
doutrina, para “presentar” a pessoa jurídica a qual é vinculada.
Por outro lado, ainda que superável a imprecisa indicação da
autoridade coatora, forçoso reconhecer que se operou a decadência
do direito de postular, por intermédio do mandado de segurança,
alegadas nulidades que, sob a ótica da impetrante, macularam a
decisão proferida no procedimento de tomada de contas.
Com efeito, o V. Acórdão de prestação de contas TC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2022008-39.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28264
5
002147/002/08 foi proferido em 30 de janeiro de 2017 (fls.
708/709), cuja notificação ao mandatário da impetrante ocorreu
em 19 de abril de 2017. Ainda que alguma controvérsia haja acerca
deste ponto, a ciência inequívoca da impetrante, também por meio
de procurador constituído, sucedeu-se em 11 de agosto de 2017
(fls. 729), de sorte que, a partir deste momento, deflagrou-se
prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no artigo 23 da Lei
Federal
no
12.016/2009,
contados,
segundo
dicção
deste
dispositivo, “da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.
Desta forma, a ciência da sanção não adveio do comunicado SDG
no 001/2020 mas muito antes, com a ciência da decisão colegiada
ao procurador da impetrante ainda em 2017.
O presente “writ”, ao revés, apenas foi impetrado em 10 de
fevereiro de 2020, em prazo evidentemente muito superior
previsto na lei.
Logo, outra solução não resta senão reconhecer a decadência do
direito ao mandado de segurança, que impõe a extinção do
processo nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo
Civil.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2022008-39.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28264
6
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, julga-se extinto o processo nos termos
do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil. Sem
honorários.
RUBENS RIHL
Relator